Tribunal: STM
Processo: 7000849-25.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DEFESA. ART. 254 DO CPM.

RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.

ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE

EXCLUSÃO DO CRIME. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.

DECISÕES UNÂNIMES.

I. Pleito do MPM de condenação como incurso no art. 303, § 2º, do CPM. Rejeitado. Indícios

insuficientes para se chegar à conclusão, com segurança jurídica, de que o Réu foi o autor do

crime de peculato-furto.

II. Condenação mantida, quanto ao crime de receptação (art. 254 do CPM), porquanto

sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

III. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de

exclusão do crime.

IV. Tese defensiva de absolvição. Bis in idem pelo fato de o Réu já ter sido julgado pela justiça

comum, como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) por porte ilegal

de arma de fogo. Rejeitada. O crime de porte ilegal de arma de fogo e o crime de receptação de

bem que estava sob custódia da Justiça Militar, são delitos autônomos.

V. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000849-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: YTAANDSON PEREIRA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, IDARLAN
PEREIRA DA SILVA
APELADOS: YTAANDSON PEREIRA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, IDARLAN
PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB: SP255354)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos, mantendo na íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000849-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, YTAANDSON
PEREIRA DA SILVA E IDARLAN PEREIRA DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, YTAANDSON
PEREIRA DA SILVA E IDARLAN PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DR. ROBERTO FUNEZ GIMENES

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. DEFESA. ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE
EXCLUSÃO DO CRIME. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. DECISÕES
UNÂNIMES.

I. Pleito do MPM de condenação como incurso no art.
303, § 2º, do CPM. Rejeitado. Indícios insuficientes
para se chegar à conclusão, com segurança jurídica,
de que o Réu foi o autor do crime de peculato-furto.

II. Condenação mantida, quanto ao crime de
receptação (art. 254 do CPM), porquanto sobejamente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

III. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime.

IV. Tese defensiva de absolvição. Bis in idem pelo fato
de o Réu já ter sido julgado pela justiça comum, como

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento) por porte ilegal de arma de fogo.
Rejeitada. O crime de porte ilegal de arma de fogo e o
crime de receptação de bem que estava sob custódia
da Justiça Militar, são delitos autônomos.

V. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento aos Apelos, para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de abril de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000849-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, YTAANDSON
PEREIRA DA SILVA E IDARLAN PEREIRA DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, YTAANDSON
PEREIRA DA SILVA E IDARLAN PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DR. ROBERTO FUNEZ GIMENES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pelo Dr. Roberto Funez Gimenes, OAB/SP

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
255354, contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, que julgou parcialmente procedente a
Denúncia, para absolver YTAANDSON PEREIRA DA SILVA, soldado
do Exército, da imputação de ter infringido o art. 303, § 2º, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM e condenar
IDARLAN PEREIRA DA SILVA, civil, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 254, caput, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois)
anos, bem como o direito de apelar em liberdade, fixando o
regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena.

1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar
nº 7000333-76.2020.7.02.0002, nos seguintes termos, in verbis:
Trata-se de IPM instaurado pelo 22º D Sup para apurar o
extravio do revólver Smith & Wesson, calibre 38, nº de série
BBVO125, armamento apreendido em 10 de novembro de
2012, das dependências da unidade, ainda sem data precisa
quanto à ocorrência, supostamente verificada entre 2015 e
2017.

As informações anexadas ao IPM deixam claro que houve a
apreensão de vários armamentos pertencentes à civil Márcia
Turini, na data de 10 de novembro de 2012, por militares
pertencentes à 6ª CSM na cidade da Bauru/SP, as quais
foram encaminhadas ao quartel do 22º D Sup. para custódia,
todas encaixotadas e sem qualquer conferência pelos
militares que receberam os armamentos; há ainda
informação de que posteriormente deveriam ser entregues à
proprietária, oportunidade em que não fora localizado o
revólver mencionado, motivo da presente investigação.

A investigação demonstrou completo descontrole
patrimonial no 22º D Sup, constatando-se que as várias
passagens de carga ocorriam sem que fosse feito inventário
do acervo de inúmeras armas ali custodiadas, isso pelo
menos desde o ano em que foi feita a apreensão das armas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
da civil Márcia Turini, em 2012.

Ocorre que em 14 de outubro de 2016 o segundo
denunciado, Idarlan Pereira da Silva, foi preso em flagrante
delito pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo,
justamente por portar ilegalmente a arma ora investigada,
qual seja, o revólver Smith & Wesson, calibre 38, nº de série
BBVO125, que estava custodiado no 22º D Sup., unidade
esta em que seu filho, o ora primeiro denunciado Soldado do
Efetivo Profissional Ytaandson Pereira Silva, serve e, à
época, exercia suas funções junto à custódia de armamento.

Apurou-se que o SDEP Ytaandson exercia a função de
auxiliar de Oficiais e praças na seção de custódia de
armamentos da unidade, ora realizando a limpeza do local,
ora carregando caixas com armamentos.

Ouvido no IPM, o SDEP Ytaandson disse desconhecer os
fatos, não sabendo explicar como um revólver que estava
custodiado na seção em que exercia suas funções foi parar
em poder de seu pai, o segundo denunciado Idarlan Pereira
da Silva, que, por sua vez, disse ter adquirido a arma de
uma pessoa conhecida por 'Bahia' em uma padaria na
cidade de Jandira/SP.

A investigação trouxe evidentes indícios de que o ora
denunciado SDEP Ytaandson valeu-se da facilidade de
acesso à seção de custódia de armamento do 22º D Sup.,
que possuía em razão das funções ali desempenhadas, para
subtrair o revólver Smith & Wesson, calibre 38, nº de série
BBVO125 de dentro de uma das caixas que estavam lá
depositadas, para em seguida repassá-lo a seu pai, o
segundo denunciado Idarlan Pereira da Silva, com quem
inclusive sempre residiu.

Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o primeiro
denunciado SDEP Ytaandson subtraiu em proveito próprio o
revólver Smith & Wesson, calibre 38, nº de série BBVO125,
sobre o qual não mantinha posse, valendo-se da facilidade
das funções que exercia na seção de custódia de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
armamentos da unidade, incidindo no delito de peculato-
furto previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Outrossim, é certo o civil Idarlan Pereira da Silva recebeu o
revólver Smith & Wesson, calibre 38, nº de série BBVO125,
proveniente do crime de peculato-furto perpetrado por seu
filho, o ora primeiro denunciado SDEP Ytaandson, tendo
ciência da origem ilícita do bem, incidindo no delito de
receptação previsto no artigo 254, caput, do Código Penal
Militar.

Diante do exposto, denuncio SDEP Ytaandson Pereira da
Silva como incurso no artigo 303, § 2º, do CPM; denuncio
também Idarlan Pereira das Silva como incurso no artigo
254, caput, do CPM, requerendo de V. Exa. que seja recebida
e autuada a presente peça acusatória, citados os acusados
para se verem processar e julgar, até final condenação,
inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas
(Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002, evento 1,
DENÚNCIA1).

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida
em 23 de maio de 2021 (Processo nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 1, REC DENÚNCIA2).

A seguir, os Réus foram citados (Processo nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 8, CERT2).

Dada vista à Defesa, esta apresentou o rol das testemunhas
(Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002, evento 12, REL TES1).

1.2 Instrução
Na Audiência de instrução realizada no dia 29 de julho de 2021,
foram ouvidas as Testemunhas de acusação: João André Ferreira
Lima, Mário Roberto Bassi Ceccon e, a seguir, a Testemunhas de
Defesa: Eliezer Rios Passos e Reginaldo Alves Balbino de Oliveira
(Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002, evento 40, vídeos 3 a
7).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
A seguir, os Réus foram qualificados e interrogados (Processo nº
7000159-33.2021.7.02.0002, evento 40, vídeos 1 e 2).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram
(Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002, eventos 42, 43, 46 e
47).

Considerando a hipótese dos autos que há ao menos um
acusado civil, o Juízo decidiu não convocar o Conselho
Permanente de Justiça, com fulcro no art. 30, I-B, da Lei nº
8.457/1992, e deu vista às partes, para os fins do art. 428 do
CPPM, alertando que se manifestem, quando da apresentação
das respectivas Alegações Escritas, se desejam a realização da
Sessão de Julgamento (Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002,
evento 49, DEC1).

Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a
condenação dos Réus nos termos propostos na Denúncia
(Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002, evento 52,
ALEGAÇÕES1).

Nessa mesma fase, a Defesa dos Réus requereu a absolvição,
alegando, em síntese, quanto ao Réu Ytaandson Pereira da Silva,
não haver provas suficientes para a comprovação do crime, que
não há certeza de que o armamento descrito na Denúncia tenha
dado entrada no 22º Depósito de Suprimento e que o fato de ser
filho do Réu Idarlan não dá indícios de que foi o autor da
subtração, pleiteando, ao final, pelo reconhecimento do princípio
in dubio pro reo. Quanto ao Réu Idarlan Pereira da Silva, enfatiza
haver bis in idem, tendo em vista que já foi julgado pela justiça
comum, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento) (Processo nº
7000159-33.2021.7.02.0002, evento 56, ALEGAÇÕES1).

1.3 Sentença
Em 21 de outubro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM julgou parcialmente procedente os pedidos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
contidos na Denúncia, cuja Sentença foi publicada na mesma
data, in verbis:
A) ABSOLVO o acusado, YTAANDSON PEREIRA DA SILVA,
soldado do Exército, já qualificado, da imputação de ter
infringido o artigo 303, § 2º, do CPM, com fulcro no que
dispõe o artigo 439, ' e', do CPPM;

B) CONDENO o acusado, IDARLAN PEREIRA DA SILVA, civil, já
qualificado, à pena de 01 (hum) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 254, caput, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 02
(dois) anos (período probatório mínimo), e ainda, com o
direito de apelar em liberdade.

76. Afluindo, entretanto, conforme já mencionado, à espécie,
os pressupostos estampados no artigo 84 do CPM, CONCEDO
ao ora apenado, IDARLAN PEREIRA DA SILVA, o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos
e mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo,
sem prévia autorização;

b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de
ofender, salvo se em serviço;

c) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade
judiciária competente;

d) apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução.

77. Em caso de descumprimento das condições do sursis,
fixa-se, desde já, o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §1º, ' c' e
§2º, ' c', do Código Penal Comum (Processo nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 62, SENT1).

1.4 Razões/Contrarrazões
Expedidas as respectivas intimações eletrônicas em 25 de
outubro de 2021 (Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
eventos 67 e 68), tanto o MPM, quanto a Defesa dos Réus
interpuseram Recurso de Apelação no dia 26 seguinte (Eventos
69 e 70).

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 74, RAZAPELA1), o MPM, em síntese,
pugna pela reforma da Sentença para que o Réu Ytaandson
Pereira da Silva seja condenado como incurso no art. 303, § 2º,
do CPM, nos termos propostos na Denúncia. Quanto ao Réu
Idarlan Pereira Silva, pleiteia a exasperação da pena-base, com
fundamento na circunstância judicial desfavorável atinente aos
maus antecedentes, enfatizando, in verbis:
[...] as certidões de antecedentes criminais anexadas aos
autos demonstram ter o acusado sido processado, duas
vezes, por crime de porte irregular de arma de fogo, sendo
que em um dos processos criminais fora condenado pela
prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), havendo,
inclusive, instauração e processo de execução criminal
perante a 1ª Vara de Execuções Criminais de Barueri/SP
(evento nº 7 do e-Proc).

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 77, RAZAPELA1), a Defesa pleiteia a
reforma da Sentença no que tange ao Réu YTAANDSON,
consistente em alteração da fundamentação legal da absolvição,
para o art. 439, alínea a, do CPPM. No que tange ao Réu
IDARLAN, aduz pela sua absolvição, sob o fundamento de existir
bis in idem, sob o argumento de que o Réu já foi julgado pela
justiça comum, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), por porte
ilegal de arma de fogo. Ressalta, ainda, o fato de não se tratar
de crime militar, em razão do objeto não ser de origem militar,
alinhando-se à circunstância de não ter sido comprovado o crime
imputado ao Réu Ytaandson.

Nas contrarrazões, o MPM contesta as teses defendidas pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
Defesa, pugnando pelo desprovimento do Apelo defensivo, para
que seja mantida a Sentença no que tange ao Réu IDARLAN,
enfatizando que, no que tange ao Réu YTAANDSON, há certeza
da prova indiciária de que subtraiu o armamento apreendido em
poder do seu pai (Processo nº 7000159-33.2021.7.02.0002,
evento 80, CONTRAZ1).

Por sua vez, nas contrarrazões, a Defesa refutou os
argumentos trazidos pelo MPM e pugnou pelo desprovimento do
Apelo ministerial, ressaltando fragilidade da prova indiciária em
desfavor do réu YTAANDSON, reafirmando que o réu IDARLAN já
respondeu a processo por porte ilegal de arma de fogo, cujas
condutas e objeto são os mesmos (Processo nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 81, CONTRAZ1).

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, opinou pelo desprovimento do Apelo defensivo e
pelo provimento do Apelo ministerial, em síntese, para reformar
a Sentença recorrida e, por conseguinte, condenar YTAANDSON
PEREIRA DA SILVA, como incurso no art. 303, § 2º, do COM, e
aumentar a pena-base imposta a IDARLAN PEREIRA DA SILVA
(Processo nº 7000849-25.2021.7.00.0000, evento 6, PAREC_MP).

É o Relatório.

VOTO

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecidos. Quanto ao
mérito, devem ser desprovidos.

A - APELO DEFENSIVO
Em síntese, a Defesa pleiteia a reforma da Sentença no que
tange ao Réu YTAANDSON, consistente em alteração da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
fundamentação legal da absolvição, para o art. 439, alínea a, do
CPPM. No que tange ao Réu IDARLAN, aduz pela sua absolvição,
sob o fundamento de existir bis in idem, sob o argumento de que
o Réu já foi julgado pela justiça comum, como incurso no art. 14
da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do
Desarmamento), por porte ilegal de arma de fogo. Ressalta,
ainda, o fato de não se tratar de crime militar, em razão do
objeto não ser de origem militar, alinhando-se à circunstância de
não ter sido comprovado o crime imputado ao Réu Ytaandson.

As teses defensivas devem ser rejeitadas, senão vejamos:

1. Autoria
1.1 Do crime de receptação (art. 254 do CPM)
Verifica-se dos autos que o Réu IDARLAN PEREIRA DA SILVA foi o
autor do crime de receptação que lhe foi imputado na Denúncia.

Tal comprovação se dá pela prova inconteste de sua prisão em
flagrante, em 14 de outubro de 2016, no interior de um
estabelecimento comercial na Cidade de Barueri/SP, pelo porte
da referida arma de fogo, cujo número de série é o mesmo da
arma apreendida em 10 de novembro de 2012 por militares
pertencentes à 6ª CSM na cidade da Bauru/SP, pertencente à
civil Márcia Turini (IPM nº 7000333-76.2020.7.02.0002, evento
31, IPM1).

Ressalte-se que, perante a autoridade policial, à época, o Réu
Idarlan disse ter encontrado o referido armamento. Contudo, em
Juízo, respondeu ter adquirido o revólver de um tal de 'Bahia'.

Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria do crime em tela.

1.2 Do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM)
Tal crime foi imputado ao Réu YTAANDSON PEREIRA DA SILVA
(filho de Idarlan) pelo fato de exercer a função de auxiliar de
oficiais e praças na seção de custódia de armamentos da
mencionada Unidade Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad

Após análise minuciosa dos autos, chega-se à conclusão que a
autoria do crime de peculato-furto atribuído ao Réu Ytaandson
não restou suficientemente comprovada.

Vê-se das conclusões do Inquérito Policial Militar, e até mesmo
dos argumentos trazidos pelo Ministério Público Militar, que havia
certo descontrole pela Unidade Militar no armazenamento das
armas sob sua custódia e que não há sequer a certeza da
entrada do armamento na unidade, porquanto não foi
discriminado especificamente cada armamento a ser depositado.

Nesse ponto, bem enfatizou a Sentença recorrida (APM nº
7000159-33.2021.7.02.0002, evento 62, -SENT1), in verbis:
15. Apesar de reconhecer o elevado esforço do encarregado
do IPM em apurar a situação fática objeto das investigações
(o Relatório do IPM, bem como o Relatório de Diligências
Complementares, encontram-se acostados nos autos:
processo nº 7000333-76.2020.7.02.0002/evento 1/volume
67/páginas 19 a 24 e volume 68/páginas 1 a 22 e evento
31/páginas 317 a 324), qual seja, o capitão João André
Ferreira Lima, ao menos no que tange à pessoa do acusado
Ytaandson Pereira da Silva, os autos não estão a revelar a
robustez probatória necessária e imprescindível para se
proferir um decreto condenatório em desfavor do mesmo.
[...]
18. Restou nítido a este Juízo, que o douto representante
ministerial pleiteia a condenação de Ytaandson pelo delito
de peculato-furto, amparando-se em prova indiciária. E isso
porque, tendo como argumento o fato do corréu Idarlan
Pereira da Silva, ser pai de Ytaandson e ter sido preso em
flagrante delito portando o revólver descrito na denúncia,
presumiu o MPM, tendo em vista que Ytaandson prestava
serviços junto ao 22º D Sup, na seção de custódia de
armamentos da referida Organização Militar, que este último
teria então subtraído o revólver Smith & Wesson, calibre 38,
nº de série BBV0125, para ao final repassá-lo ao seu pai
Idarlan.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
[...]
20. Nenhumas das testemunhas ouvidas em Juízo viram ou
presenciaram a subtração do armamento por parte de
Ytaandson. Nem mesmo as câmeras que integravam o
'suposto local da subtração' do revólver, isto é, as possíveis
testemunhas virtuais, foram capazes de elucidar os fatos.

21. Logo, diante da ausência de prova certa e concreta da
conduta de 'subtrair', o MPM desenvolveu a lógica de seu
raciocínio, como já dito acima, tendo como suporte indícios
colhidos durante a fase inquisitiva.
[...]
27. Na verdade, o que se esperava no decorrer da ação
penal deflagrada, era um robustecimento probatório,
tornando a prova indiciária apontada em desfavor de
Ytaandson, bem mais fortalecida e entrelaçada com outros
meios de prova, a ponto de tornar seguro o caminhar deste
Juízo, para o fim de se proferir um decreto condenatório em
seu desfavor. Ou em outro dizer, esperava-se mais, muito
mais, em Juízo, do que os indícios apontados na fase
inquisitiva. Porém, a prova indiciária sustentada pelo MPM,
ao contrário, não se fortaleceu, permaneceu raquítica, a
ponto de não despertar um juízo seguro, convincente e de
máxima certeza, tão imprescindível para se proferir um
decreto condenatório em prejuízo do acusado Ytaandson
Pereira da Silva.

28. Na verdade, o MPM sustenta a subtração do armamento
por parte de Ytaandson, porém, bem antes disso, os autos
revelam até mesmo uma certa nebulosidade, a ponto de não
se ter sequer a certeza, de que o tal revólver descrito na
denúncia, teria dado entrada no 22º D Sup, após a
apreensão juntamente com outros inúmeros armamentos de
Márcia Regina Turini, para o fim de ser posteriormente
subtraído pelo referido acusado, nos moldes ministeriais.
Aliás, a defesa técnica, em suas Alegações Escritas, como já
apontado, argumenta que os autos não trazem a ' [...]
certeza necessária [...]' de que o tal armamento descrito na
denúncia, qual seja, o revólver Smith & Wesson, calibre 38,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
nº de série BBVO125, teria dado entrada junto ao 22º D Sup.
[...]
36. Ressalte-se, além do mais, que a responsabilidade pela
guarda desse material, competia inicialmente à Custódia de
Armamento Civil Apreendido, ' [...] que antes era da
responsabilidade do Pelotão de Armamento,
vinculado ao Centro de Operações de Suprimento e
que, em 2018, passou a responsabilidade burocrática
para a SFPC, e a responsabilidade pelo material
apreendido, com efeito, saiu do encargo daquele
Pelotão e foi para o organograma da SFPC somente
em 2020 [...]'. Ora, na prática, nem sempre as
transferências de materiais no âmbito interno das
Organizações Militares, de maneira geral, contam com o
preparo, o zelo, a atenção e principalmente experiência dos
operadores. Principalmente, quando tal transferência de
encargo se dá em exíguo lapso temporal. Nessas ocasiões,
não é incomum se verificar incongruências desde os tempos
pretéritos (processo nº 700033376.2020.7.02.0002/evento
1/volume 68/página 9/letra e). Tanto que o encarregado do
IPM, bem observou que ' [...] o controle patrimonial
desses armamentos apreendidos, quer oriundos de
processos
judiciais,
quer
de
processos
administrativos, nunca foi realizado de forma
meticulosa. Quando se tentou fazer o controle por
meio de sistema oficial (SISCOFIS), o sistema acusava
descompasso contábil, passando-se então ao controle
por meio de planilhas, distante de qualquer rito
administrativo vinculado à oficialidade. Registre-se
que, nesse cenário, até os idos de 2016, o armamento
pertencente à Srª Márcia Turini ainda se encontrava
em caixotes lacrados [...]' (processo nº 7000333-
76.2020.7.02.0002/evento 1/volume 68/página 9/letra f).

37. Relevante, também, aqui, mencionar que no ano de
2016, foi dada uma ordem pelo general Santos Guerra,
'[...] para abrirem os caixotes e dispor as armas em
cabides por espécie, isto é, em armas curtas, armas
longas etc [...]', sendo que, '[...] a ordem não foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
implementada da forma correta, pois foi feita sem
relacionar cada arma ao seu processo vinculado. Essa
desídia pode ter dado azo ao início do descontrole
patrimonial, contudo, em referência especificamente
ao armamento revólver Smith & Wesson, nº BBVO125,
este não apareceu em nenhum controle oficial
(extrato do SISCOFIS desde 2014, [...]' (processo nº
7000333-76.2020.7.02.0002/evento 1/volume 68/páginas 9-
11/letras g e h). Ou seja, está mais do que evidente nos
autos, que não havia um controle absolutamente confiável
no 22º D Sup, isento de falhas, no que tange aos
armamentos apreendidos que deveriam dar entrada na
referida Organização Militar, a fim de ficarem devidamente
custodiados, a ponto de se atestar com a certeza absoluta,
que o revólver descrito na denúncia chegou a dar
efetivamente entrada no aquartelamento. Daí a conclusão
do encarregado do IPM, praticamente em forma de
desabafo, após o seu hercúleo trabalho, de que '[...] resta
bastante penoso delimitar o tempo em que essa arma
pode ter sido extraviada, se é que realmente pode ter
chegado à OM, no caso de se verificar se o
armamento chegou ou não lacrado, e com que
eficácia foi realizada a conferência desse armamento
em 14 de novembro de 2012 [...]' (Processo nº 7000333-
76.2020.7.02.0002/ evento 1/ volume 68/página 13/ letra m)
(Grifo do autor).

Ademais, o fato de ser filho do Réu Idarlan e trabalhar naquela
unidade, por si só, não é prova indiciária hábil a apontar o Réu
como o autor do crime de peculato-furto, tendo em vista que não
há, nos autos, outras provas suficientes para se fazer esse juízo
de valor.

Desse modo, a conclusão que chegou o Juízo de primeiro grau,
no que tange à insuficiência de provas da autoria imputada ao
Réu YTAANDSON, deve ser corroborada por esta egrégia Corte
Castrense.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
Não se olvida da validade da prova indiciária. Contudo, o
raciocínio lógico-jurídico decorrente deve ter respaldo em fatos
consistentes da dedução lógica e não em mera previsão
intuitiva.

Nesse diapasão, o próprio MPM reconhece a fragilidade das
provas tidas como indiciárias produzidas em Juízo, conforme
ressaltou nas contrarrazões do recurso (APM nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 80, -CONTRAZ1), in verbis:
A instrução levada a efeito em juízo sob o pálio do
contraditório, no entanto, não trouxe elementos robustos de
prova capazes de gerar a certeza necessária acerca da
responsabilidade criminal dos acusados, mas por outro lado
não alterou o quadro indiciário então existente em sede de
apuração extrajudicial, de modo que resta pedir a
procedência da ação e a condenação dos acusados.

Obviamente, a análise da situação probatória isolada de
Ytaandson Pereira Silva não assegura ter o militar subtraído
a arma em questão, mas a instrução em juízo deixa claro,
sem margem de dúvida, a oportunidade que teve para a
prática do fato. A solução do caso, contudo, não partiu dessa
situação particular, da oportunidade que o correu tinha para
acessar e subtrair a arma. A solução do caso, como será
visto, ocorreu pela atuação diligente do encarregado do
inquérito, ao buscar no sistema de justiça a existência de
qualquer registro envolvendo o armamento em questão.

Assim, vê-se que a prova indiciária constante dos autos para a
solução da quaestio é tão somente o fato de o Réu ser filho de
Idarlan e ter trabalhado na Unidade Militar responsável pela
custódia do armamento.

Destarte, apontar a autoria do Réu com espeque em tais
argumentos, torna-se frágil a justificação de eventual decreto
condenatório, sob pena de se valer de responsabilidade objetiva
no âmbito penal, motivo pelo qual, no caso, deve-se aplicar o
princípio in dubio pro reo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad

2. Materialidade
Quanto à materialidade delitiva do crime de receptação
imputado ao Réu Idarlan, há provas contundentes, quais sejam:
o Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo Auto de Exibição
e Apreensão do revólver Smith & Wesson, calibre 38, nº de série
BBVO125, elaborados pela Delegacia de Polícia Civil de
Barueri/SP, nos autos do Inquérito Policial registrado sob o nº
161/2016, no Primeiro Distrito Policial de Barueri/SP e o Relatório
de IPM (IPM nº 7000333-76.2020.7.02.0002, evento 31, IPM1).

3. Tipicidade
O fato em análise imputado ao Réu Idarlan é formalmente típico,
pois se adequa perfeitamente à conduta insculpida no art. 254
do Código Penal Militar (Receptação), que assim descreve, in
verbis:
Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou
alheio, coisa proveniente de crime, ou influir para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o
Réu, livre e consciente, realizou uma das elementares do tipo
supracitado, tendo em vista que ao menos adquiriu ou recebeu o
referido revólver, manifestamente proveniente de conduta
criminosa.

Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão
ao bem jurídico tutelado pela mencionada norma.

4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio
cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), em que a tipicidade
gera, por consequência, a presunção relativa de ilicitude.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad

Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das
causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever
legal ou exercício regular de direito.

5. Culpabilidade
No que tange à culpabilidade, o Réu era imputável, tinha pleno
conhecimento do caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível
conduta diversa e não há, nos autos, quaisquer circunstâncias
que a afaste.

6. Demais teses defensivas.
Quanto ao Réu YTAANDSON, a Defesa pleiteia a alteração da
fundamentação legal da absolvição, para o art. 439, alínea a, do
CPPM.

Tal pleito deve ser rejeitado, tendo em vista que inexiste nos
autos a informação capaz de se concluir pela inexistência do fato
criminoso, ao revés, a condenação do Réu, tão somente, não se
impõe por insuficiência de provas para justificar um decreto
condenatório, diante da fragilidade da prova indiciária.

No que tange ao Réu IDARLAN, a tese de absolvição, sob o
fundamento de existir bis in idem, sob o argumento de que o
Réu já foi julgado pela justiça comum, como incurso no art. 14 da
Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do
Desarmamento), por porte ilegal de arma de fogo, também, deve
ser rejeitada.

Veja-se que são delitos autônomos o crime de porte ilegal de
arma de fogo e o crime de receptação, este último de
competência da Justiça Militar, por se tratar de bem que estava
sob sua custódia, o que afasta, também, a tese de não se tratar
de crime militar, em razão de o objeto não ser de origem militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
Ademais, a consumação do crime de receptação prescinde da
condenação do autor do delito subjacente, mostrando-se
irrelevante a condenação do Réu Ytaandson para a imposição da
responsabilidade penal ao Réu Idarlan, tendo em vista que o
crime relativo à subtração do armamento existiu.

Nesse sentido, assim leciona Guilherme de Souza Nucci, in
verbis:
[...] é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se
admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de
prévia condenação pelo crime anteriormente praticado,
bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito
no processo que apura a receptação.

Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido,
permanece a possibilidade de se condenar o receptador.
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007. p. 762).

B- APELO DO MPM
Quanto ao pleito do MPM, de condenação do Réu Ytaandson
como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, nos termos propostos na
Denúncia, deve ser rejeitado, diante dos fundamentos ora
expendidos, haja vista que os indícios apresentados não são
suficientes para se chegar à conclusão, com segurança jurídica,
de que o Réu foi o autor do crime de peculato-furto, motivo pelo
qual, nesse ponto, a Sentença deve ser mantida.

Do mesmo modo, não há como atender o pleito do Parquet de
exasperação da pena imposta ao Réu Idarlan, sob o argumento
de que o Réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 14 da
Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido), inclusive, com a execução da pena e, nesse caso, tal
fato deveria ter sido levado em consideração como maus
antecedentes na fixação da pena-base.

Vê-se dos autos que há, nas informações trazidas pela Certidão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 26/05/2022 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dd491ad
de Antecedentes Criminais, um processo criminal, número dos
autos 3.170/2015  2ª Vara Criminal de Barueri/SP, mas cujo
resultado final foi a absolvição do Réu.

Há, também, a anotação de outro Processo nº 1.809/2016,
naquela mesma Vara Criminal, em que o Réu foi condenado à
pena final de prestação de serviços à comunidade pelo crime
tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (APM nº 7000159-
33.2021.7.02.0002, evento 7, CERTANTCRIM2).

Ocorre que este último feito se trata do mesmo fato pelo qual o
Réu foi condenado por esta Justiça Castrense, como incurso no
art. 254 do CPM (receptação), porquanto teve por base o
Inquérito Policial registrado sob o nº 161/2016, no Primeiro
Distrito Policial de Barueri/SP.

Portanto, inexistem, nos autos, anotações que possam servir
para valorar negativamente as circunstâncias judicias descritas
no art. 69 do Código Penal Militar, notadamente no que tange
aos maus antecedentes, conforme pretende o Ministério Público
Militar de primeiro grau nas razões do Apelo, bem como o
parecer da PGJM, motivo pelo qual, também, nesse ponto, a
Sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos
defensivo e ministerial, para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.